Tribunal: TJDFT
Processo: 0731765-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA A PARÂMETROS FIXADOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGALIDADE E RIGOR TÉCNICO. CÁLCULOS CORRETOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os cálculos da contadoria ostentam presunção de veracidade, legalidade e rigor técnico, uma vez que se trata de órgão imparcial e serve de apoio ao juízo. Assim, é insuficiente a mera alegação de que os cálculos não obedeceram a determinação judicial.
2. O trabalho da Contadoria Judicial é realizado justamente do que consta das provas e documentos juntados aos autos. No caso, esse órgão auxiliar do Juízo se ateve à detida análise realizada junto aos títulos executivos judiciais os quais se pretendia executar, mostrando-se corretos os cálculos realizados pela Contadoria.
3. Recurso conhecido e desprovido.